Tribunal: TJMT
Processo: 1027520-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027520-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLITO CELESTINO DA SILVA - CPF: 716.122.851-47 (APELANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), Antônio Natalino da Silva (APELADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), Valdevino da Silva Gomes - Valdir (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), VALDEVINO DA SILVA GOMES - CPF: 523.198.651-87 (APELADO), ANTONIO NATALINO DA SILVA - CPF: 314.370.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NATALINO DA SILVA - CPF: 314.370.281-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DE TURBAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Na ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar a sua posse e a alegada turbação, conforme art. 561 do CPC.

2. Não comprovada a posse exclusiva da área litigiosa, mas sim o rateio do imóvel entre familiares, e não demonstrada a turbação da parcela que diz respeito especificamente ao autor, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CARLITO CELESTINO DA SILVA
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da ação de manutenção de posse que propôs em face de
VALDEVINO DA SILVA GOMES
e
ANTÔNIO NATALINO DA SILVA
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

O apelante afirma que, ao contrário da interpretação adotada na sentença, a prova dos autos demonstra a turbação, bem como o exercício da posse mansa e pacífica do imóvel em questão. Pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões nos ids. 126878348 e 126878350.

A procuradoria de justiça manifestou desinteresse no id. 131513665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo foi interposto nos autos da ação de manutenção de posse proposta por
Carlito Celestino da Silva
em face de
Antônio Natalino da Silva
e
Valdevino da Silva Gomes
, ao argumento de que os réus têm promovido a turbação de uma área de terras possuída pelo autor, situada na região do Coxipó do Ouro.

Entendo que o autor não comprovou a posse exclusiva da área litigiosa, tampouco a turbação imputada aos réus.

Com efeito, segundo a testemunha Joilto Inacio de Souza, os três litigantes, que são familiares, invadiram conjuntamente a área litigiosa e a fracionaram em
três partes
em comum acordo.

O testemunho de Laudelino da Costa Filho registra a existência de mais duas casas de alvenaria no mesmo local.

Por fim, as testemunhas Osvanira Francisco da Silva e Jardel Coutinho Braz também relataram a existência de mais de uma residência na área litigiosa, o que corrobora a narrativa de que o autor não exercia isoladamente a posse do terreno.

O fracionamento confirmado pelas testemunhas remonta, pelo menos, ao ano de 2014, considerando a existência de ação de servidão 0016207-80.2014.8.11.0041, proposta pela Norte Brasil Transmissora de Energia, em face do autor e do réu Valdevino, seu sobrinho.

Como se vê, o acervo probatório indica a inexistência de posse exclusiva sobre a área litigiosa. E não há prova concreta de que os réus praticaram turbação sobre a fração que cabe especificamente ao autor, mas apenas evidências do regular exercício da posse sobre as parcelas que lhes dizem respeito.

Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO DA POSSE. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de caso em que o autor alega que teria tido sua posse atingida por atos violadores praticados pelos demandados, que teriam invadido seu imóvel com animais. 2. Tendo os réus trazido aos autos provas que atestam suas posses sobre o terreno, não cabe a defesa possessória pleiteada pelo demandante. 3. Apelação desprovida.”

(TJ-PE - AC: 5334296 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022